Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-40.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000996-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0007-10 (APELADO), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), GVT (HOLDING) S.A. - CNPJ: 03.420.904/0001-64 (APELADO), GUSTAVO PINTO GACHINEIRO - CPF: 247.699.058-23 (APELADO), RODRIGO DE ARAUJO MAGALHAES CIPARRONE - CPF: 187.719.458-14 (APELADO), AMOS GENISH - CPF: 009.194.169-50 (APELADO), CARLOS REBELO GLOGER - CPF: 019.178.419-22 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. EMPRESA EXTINTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO À SUCESSORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ADMINISTRADORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal fundada na CDA nº 201999116, extinguindo o feito. A execução foi proposta contra empresa do setor de telecomunicações e seus administradores, visando à cobrança de ICMS-DIFAL referente ao período de janeiro/2012 a maio/2014. A sentença acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa originária e de seus administradores, e extinguiu o feito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já extinta ao tempo da inscrição em dívida ativa, bem como estabelecer se é possível o redirecionamento da execução à empresa sucessora; e (ii) determinar se os administradores da sociedade extinta podem ser responsabilizados pelo débito tributário, à luz do art. 135, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da demanda configura nulidade por ilegitimidade passiva, pois não subsiste capacidade processual do sujeito passivo.

4. A CDA encontra-se comprometida, uma vez que a Fazenda Pública não promoveu a correção do título antes da inscrição, sendo vedada a alteração do sujeito passivo após esse momento, nos termos da Súmula 392 do STJ.

5. O redirecionamento da execução à empresa sucessora somente é admitido, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.049 do STJ, quando não houver comunicação prévia e tempestiva da incorporação empresarial ao fisco, o que não se verifica no presente caso.

6. A responsabilização pessoal dos administradores exige a demonstração de prática de atos com excesso de poder, infração à lei ou ao contrato/estatuto social, nos termos do art. 135, III, do CTN, o que não foi comprovado nos autos.

7. Não se aplica a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ, pois houve comunicação regular da extinção da empresa aos órgãos competentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 485, VI, e 85, §§ 3º e 11; CTN, art. 135, III; Lei Estadual 7.098/1998, art. 25, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 435; STJ, Tema Repetitivo n. 1.049, REsp 1.848.993/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26.8.2020; STJ, REsp 1.819.771/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.10.2019; STF, ADI 4.623/MT; STF, RE 562.276, RG, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.2.2011; TJMT,
N.U 1030098-61.2020.8.11.0003, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução fiscal n. 1000996-40.2021.8.11.0041, fundada na CDA nº 201999116, que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução (C
PC, art. 485, VI). A demanda versa sobre glosa de aproveitamento indevido de créditos de ICMS-DIFAL referentes a janeiro/2012 a maio/2014, no valor de R$ 8.424.562,05, figurando no polo passivo empresas do setor de telecomunicações e administradores.

Na sentença, o juízo singular acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal. Fundamentou que a CDA apresentada encontrava-se comprometida em razão da ausência de legitimidade passiva da empresa extinta, bem como de seus administradores, diante da falta de comprovação dos requisitos legais para responsabilização.

Acrescentou, ainda, que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093, atinente à cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, impedia a manutenção da cobrança nos moldes efetuados pelo ente estadual, resultando na extinção do feito executivo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que os fatos geradores ocorreram quando a empresa executada estava em plena atividade e que a extinção societária posterior não afasta a legitimidade passiva.

Defende ser possível o redirecionamento da execução à sucessora, à luz do Código Tributário Nacional.

Argumenta, ainda, que o Tema 1.093 do STF não se aplica aos fatos ocorridos anteriormente à Emenda Constitucional 87/2015, de modo que a sentença teria estendido indevidamente seus efeitos.

Ao final, requer o provimento do apelo para reconhecer a legitimidade da cobrança contra a sucessora, afastar a aplicação do Tema 1.093 e determinar o prosseguimento da execução (Id 314012861).

Em sede de contrarrazões, os apelados suscitam o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, afirmando que o apelante não teria enfrentado adequadamente os fundamentos adotados na sentença.

No mérito, pugnam pelo desprovimento do apelo, sob a alegação de que a CDA não poderia embasar a execução, uma vez que a empresa originalmente executada já se encontrava extinta desde 1.4.2016, inexistindo legitimidade para prosseguimento da demanda.

Ressaltam que a inclusão de administradores no polo passivo mostra-se indevida, na medida em que não há demonstração da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, estatuto ou contrato social, requisitos indispensáveis para a responsabilização pessoal nos termos do art. 135, III, do CTN.

Aduzem, ainda, que o art. 25, § 6º, da Lei Estadual 7.098/1998, fundamento da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.623/MT, não sendo possível sua aplicação para exigir o tributo.

Acrescentam que a própria decisão do STF no Tema 1.093, ao definir a impossibilidade da cobrança do DIFAL sem lei complementar, reforça a ilegalidade da exigência fiscal.

Argumentam que, diante dessas nulidades, não há que se falar em redirecionamento da execução à sucessora, tampouco em validade da CDA.

Postulam, ainda, a majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e, por fim, o desprovimento do recurso (Id 314012868).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I — Da ilegitimidade passiva
.

Nas razões recursais, o Estado sustenta que, tendo os fatos geradores ocorrido quando a empresa originária ainda se encontrava em plena atividade, não se justifica a extinção da execução. Defende, ainda, a possibilidade de redirecionamento à sucessora, com fundamento no Código Tributário Nacional, sendo legítima a cobrança realizada com base na CDA inscrita. (Id 314012861).

Sem razão, contudo.

A execução fiscal proposta contra a sociedade originária mostra-se irregular sob o fundamento de ilegitimidade passiva.

Dos autos, observo que a execução foi ajuizada em face de pessoa jurídica que já não existia ao tempo da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução.

A Global Village Telecom S/A foi formalmente extinta por meio de incorporação realizada em 1.4.2016, com transferência de todos os seus ativos e obrigações à sucessora. Contudo, a inscrição em dívida ativa ocorreu somente em 2019 e a execução foi ajuizada em 2021, quando já não existia juridicamente a parte originária. Tal conduta revela erro na indicação do sujeito passivo do título executivo.

A Fazenda tinha plena ciência da incorporação, noticiada em 2018 com o pedido de baixa da inscrição estadual, e, ainda assim, não promoveu a retificação da CDA antes da inscrição, o que compromete a validade do título executivo.

A jurisprudência do STJ é clara a esse respeito. A Súmula 392 dispõe que:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Portanto, não é possível corrigir o vício quanto à indicação do devedor após a inscrição, tampouco redirecionar a execução para a sucessora sem nova constituição do crédito.

No mesmo sentido, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.049, o STJ fixou a seguinte tese:

“A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa,
quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco
.” (STJ, REsp nº 1.848.993/SP, Rel. Min. Gurgel De Faria, Primeira Seção, j. 26.8.2020, DJe 9.9.2020).

O Tema 1.049 indica claramente que a modificação do sujeito passivo via execução só é possível quando o negócio jurídico celebrado não é informado, em tempo útil, ao fisco. Ou seja, quando demonstrada a omissão no dever de informação ao fisco, o que não se aplica ao presente caso.

Na hipótese dos autos, a incorporação foi oportunamente informada ao fisco, de modo que não se enquadra na hipótese autorizada pelo precedente. A execução contra pessoa jurídica extinta afronta a legalidade e esvazia os requisitos de certeza e liquidez da CDA, impondo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da sociedade originária.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO EM FACE DE EMPRESA EXTINTA – IMPOSSIBILIDADE - LIQUIDAÇÃO DE FORMA REGULAR ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sentença que reconheceu a nulidade da CDA ante a ilegitimidade passiva. Incabível o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica regularmente extinta pela inexistência do sujeito passivo. Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal sem a prévia retificação do lançamento, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal administrativo. Inteligência do verbete nº 392 da súmula do STJ. Obrigação da Fazenda Pública de verificar as informações cadastrais antes do ajuizamento da execução. Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1030098-61.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2024).

Portanto, há nulidade do título em relação à sociedade originária, pela sua incapacidade processual para figurar na execução, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva e reconheço a impossibilidade de redirecionamento para a empresa sucessora.

II — Inexigibilidade de responsabilização dos sócios/administradores.

Dissolvida a legitimidade da sociedade originária, importa analisar se os sócios ou administradores poderiam responder automaticamente pelo crédito tributário.

No presente caso, essa responsabilização não se sustenta, em razão da ausência de elementos mínimos de imputação.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 135, inciso III, prevê que os administradores somente respondem pelos débitos tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. O simples vínculo ou função gerencial, por si só, não autoriza a responsabilização.

O entendimento do STJ é pacífico nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. INFRAÇÃO À LEI. CRIME TRIBUTÁRIO. APENAS OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. APRECIAÇÃO. ENUNCIADO SUMULAR N. 7/STJ.

(...).

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que o redirecionamento da execução pela prática de infração à lei com fundamento apenas no oferecimento de denúncia por crime em tese praticado pelos sócios encontra óbice no Enunciado Sumular n. 7/STJ, não constituindo, por si só, demonstração cabal dos pressupostos do art. 135, III, do CTN, hipótese que demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes citados: AgRg no AgRg no REsp 885.414/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 30/4/2007; AgRg no AREsp 424.981/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/2/2014.

IV -
Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio é cabível apenas quando demonstrada a prática de ato com excesso de poder, infração à lei ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo nas hipóteses o simples inadimplemento de obrigações tributárias.
Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.426.490/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017; REsp n. 1.651.600/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 20/4/2017; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.485.532/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018 e AgRg no REsp n. 1.560.768/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 14/10/2016.

V - Conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, lei ordinária estadual não está autorizada a prever a responsabilidade solidária dos sócios-gerentes pelos débitos e infrações tributários em nome da pessoa jurídica, de forma diversa da que prevê o CTN. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 562.276/PR, em repercussão geral, considerou que "a definição dos traços essenciais da figura da responsabilidade tributária, como o de exigir previsão legal específica e, necessariamente, vínculo do terceiro com o fato gerador do tributo" está incluída no rol das normas gerais de direito tributário que orientam todos os entes políticos, de modo que está submetida à reserva de Lei Complementar Federal (no caso, o CTN). A propósito: STF, RE n. 562.276, Repercussão Geral - Mérito, Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJE 10-2-2011; AgInt no AREsp 1.225.565/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1º/3/2019.

VI - Recurso especial não conhecido.” (REsp 1.819.771/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.10.2019, DJe 22.10.2019).

E, ainda, a Súmula 435 do STJ reforça:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,
sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” (Primeira Seção, julgado em 14.4.2010, DJe 13.5.2010) (Destaquei).

No caso em apreço, houve a comunicação aos órgãos competentes e, além disso, não há nos autos qualquer fundamento concreto, consistente e individualizado que demonstre dolo, fraude ou conduta irregular de qualquer administrador no período dos fatos geradores (janeiro de 2012 a maio de 2014).

Um dos administradores, Carlos Rebelo Gloger, inclusive, já havia deixado a sociedade muito antes desse período, o que por si descaracteriza qualquer relação causal entre sua atuação e o débito. Quanto aos demais, não há prova de dolo, fraude ou infração legal, nem procedimento administrativo que lhes tenha assegurado contraditório e ampla defesa para apurar responsabilidade, nos termos do art. 135, III, do CTN:

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTS. 134, VII, DO CTN; 4º DA LEF; 10 DO DECRETO N. 3.708/19; 50, 1.052 E 1.080 DO CC/02. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR NOS TERMOS DA SÚMULA 435/STJ. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE QUE EXERCIA ESSE ENCARGO POR OCASIÃO DO ATO PRESUMIDOR DA DISSOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR OU VENCIMENTO DO TRIBUTO. IRRELEVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a responsabilidade dos sócios-gerentes da sociedade contribuinte executada por entender que estes, embora ocupassem a gerência no momento da dissolução irregular presumida, não exerciam a direção da entidade por ocasião da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou do vencimento do respectivo tributo. Os arts. 134, VII, do CTN; 4º da LEF; 10 do Decreto n. 3.708/19; 50, 1.052 e 1.080 do CC/02 não foram objeto de análise ou apreciação pelo Tribunal de origem, o que revela a ausência de prequestionamento. Incidência dos verbetes 282 e 356 da Súmula do STF.
O pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular ou em ato que presuma sua ocorrência – encerramento das atividades empresariais no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435/STJ) –, pressupõe a permanência do sócio na administração da sociedade no momento dessa dissolução ou do ato presumidor de sua ocorrência, uma vez que, nos termos do art. 135, caput, III, CTN, combinado com a orientação constante da Súmula 435/STJ, o que desencadeia a responsabilidade tributária é a infração de lei evidenciada na existência ou presunção de ocorrência de referido fato.
Consideram-se irrelevantes para a definição da responsabilidade por dissolução irregular (ou sua presunção) a data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, bem como o momento em que vencido o prazo para pagamento do respectivo débito. No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem, à luz do contexto fático probatório, concluiu que as pessoas contra quem se formulou o pedido de redirecionamento gerenciavam a sociedade no momento da constatação do ato presumidor da dissolução irregular. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.” (REsp 1.520.257/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.6.2015, DJe 23.6.2015).

Além disso, não se está diante da hipótese de dissolução irregular da sociedade que presumivelmente autorize redirecionamento automático, tampouco de conduta demonstrada que enseje presunção de responsabilização. A jurisprudência tem destacado que o redirecionamento exigido deve estar apoiado em base probatória robusta, e não em mera alegação genérica de inadimplemento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR: DEVER DE CABAL DEMONSTRAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE QUE A EMPRESA NÃO FUNCIONA NO LOCAL INDICADO NOS REGISTROS FISCAIS QUE, À MINGUA DE OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS, É INSUFICIENTE PARA O PRONTO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INVIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. APLICAÇÃO, NO ENTANTO, DA SÚMULA 435 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 23.3 .2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade.
2. A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. 3. A inteligência que se deve ter desse enunciado é de que a não localização da empresa no endereço fiscal é indício de sua dissolução irregular, mas, independente de qualquer outro elemento, é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu, bem como da comprovação do elemento subjetivo na conduta ilícita do sócio, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN
. (...) 6. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 1477111/SE 2019/0088274-7, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 11.5.2020, T1, Primeira Turma).

Por fim, ainda que se admitisse alguma responsabilização, o ônus de provar a prática de ato com excesso de poder ou infração legal incumbe à Fazenda Pública, especialmente em casos em que o nome do administrador não consta expressamente da CDA. Não há nos autos essa comprovação.

Assim, ausentes os requisitos do art. 135 do CTN e sem suporte probatório que vincule os administradores ao débito, impõe-se a manutenção do afastamento deles do polo passivo.

Assim, observo dois fundamentos: (i) a ilegitimidade da sociedade originária, que já não existia ao tempo da execução, com nulidade do título em relação a ela, bem como a impossibilidade de redirecionamento para a empresa sucessora, dado que o negócio jurídico celebrado foi informado, oportunamente, ao fisco, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.049/STJ; e (ii) a improcedência de qualquer responsabilidade automática dos administradores, por ausência de ato irregular comprovado e por violação ao regime legal de responsabilização.

Por fim, em razão do reconhecimento da nulidade por ilegitimidade passiva da empresa originaria e da sucessora, bem como da inviabilidade de responsabilização dos sócios e administradores, resta prejudicado a discussão em relação ao DIFAL do ICMS.

Em razão do desprovimento integral do recurso e em atenção ao trabalho adicional desempenhado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da apelada, fixando o percentual em 11% sobre o valor do proveito econômico auferido até o limite de 200 salários-mínimos; e, sucessivamente, 9% sobre o montante compreendido entre 200 e 2.000 salários-mínimos, nos termos do art. 85, §3° e § 11, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025